Tribunal: TJDFT
Processo: 0732198-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732198-14.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ADILSON FERNANDES DE ALMEIDA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ADILSON FERNANDES DE ALMEIDA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra o v. acórdão exarado sob o ID 42358564, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e deu provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento dos embargantes. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 43011328, observa-se que as embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023 às 12:22:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora